Tribunal: TJMT
Processo: 0010683-17.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010683-17.2017.8.11.0003
APELANTE: JORGE SOARES DA SILVA, LUCIANA MOREIRA DE SOUZA
APELADO: LUCIANA MOREIRA DE SOUZA, JORGE SOARES DA SILVA
Visto.
Tendo em conta que o recurso em epígrafe, conforme a certidão do DEJAUX de id. 38268951, guarda total relação com o Recurso de Apelação de no 0001610-21.2017.8.11.0003, de relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira Filho, redistribuam-se estes Autos ao desembargador prevento, nos termos do parágrafo único, do artigo 930 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora